Tribunal: TJPA
Processo: 0807436-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807436-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO E INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUANAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO.

- Destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que a paciente integra o grupo de risco ao covid-19, contudo não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

- Registro, no ponto, que a defesa já interpôs o recurso cabível de agravo em execução em 22/07/2020, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual SEEU. De fato, o presente writ não merece conhecimento, eis que impetrado simultaneamente ao agravo em execução interposto em 22/07/2020, combatendo o mesmo título e com as mesmas razões de irresignação.

- Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS
,
devidamente representado por defensora pública habilitada nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
contra decisão proferida na fase de execução
(fls. 96-99 ID nº 3484920).

Em
razões
de fls. 102-112 (ID nº 3535847), o agravante aduziu que, na inicial do HC, assentou que o paciente está em cumprimento de pena, em regime fechado, na cadeia pública para jovens e adultos (CPJA). A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, pois o paciente pertence ao grupo de risco ao covid-19, em face de ter doença crônica (hiperdia), comprovado por laudo médico. Contudo, a autoridade coatora indeferiu o pleito, contrariando a Recomendação nº 62/CNJ, estando na iminência de contrair esse vírus em cela superlotada, ao argumento de que
“o apenado não cumpriu o requisito objetivo para a progressão antecipada ao semiaberto e que prisão domiciliar é hipótese excepcional.”.
Argumentou ser plenamente cabível a
concessão de prisão domiciliar humanitária.

Em seguida, esta relatora não conheceu da impetração monocraticamente, razão pela qual interpôs o presente agravo regimental, repisando os mesmos fundamentos da exordial, requerendo que fosse realizado juízo de retratação e, em caso negativo, o conhecimento e provimento do presente recurso para que o HC tivesse seu mérito apreciado.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 130-135 ID nº 3589284).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...)

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19, contudo

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Registro, no ponto, que
a defesa já interpôs o recurso cabível de agravo em execução em 22/07/2020
, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual SEEU. De fato, o presente writ não merece conhecimento, eis que impetrado simultaneamente ao agravo em execução interposto em 22/07/2020, combatendo o mesmo título e com as mesmas razões de irresignação.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa (homicídio).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie, sobretudo ao se apreciar os termos da decisão hostilizada (fls. 51-59 ID nº 3376290), mesmo comprovado que o paciente é do grupo de risco ao covid-19 (fls. 49-50 ID nº 3376284).

Nesse diapasão, destaco recente precedente de relatoria do eminente desembargador decano desta Corte:

HABEAS CORPUS HUMANITÁRIO, COM PEDIDO LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA MONITORADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional do habeas corpus não deve ser conhecida quando, ao lado do impetrante submeter a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator (supressão de instância), inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício. 2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

(TJPA, 2806273, 2806273, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

E do STF e do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em que pese o pequeno valor dos objetos subtraídos e a restituição à vítima, constatado que a paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

2. Necessidade de manutenção da prisão preventiva da acusada para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, considerando seu histórico criminal, sendo reincidente, e o fato de se encontrar foragida do sistema prisional no momento do flagrante.

3. Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, diante das notícias de que a paciente não reside com seus filhos, tampouco lhes presta qualquer assistência.

4. Questão acerca da necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 que não foi alvo da insurgência originária e, portanto, de apreciação pela Corte a quo, razão pela qual o seu conhecimento por esta Corte fica vedado, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser ressaltado que a paciente não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes na Recomendação n. 62 do CNJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 573.430/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL E EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(
HC 168976 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 06/05/2019 Publicação: 20/05/2019

SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. (...)

(HC 156197 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 30/08/2019 Publicação: 09/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração, nos termos da reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.”

Destaco, no mesmo sentido, recente decisão deste colegiado, de relatoria do eminente desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, nos autos do HC nº 0806876-73.2020.8.14.0000.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/09/2020